Tribunal: TJDFT
Processo: 0739732-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo de embargos à execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto da ação em face da desistência da parte exequente.
2. Diante da defesa exercida nos embargos à execução e o fato de que a extinção da execução decorreu da extinção do processo sem resolução do mérito dos respectivos embargos, não se há cogitar em novo arbitramento de honorários, porquanto não houve atuação efetiva do advogado no processo de execução, extinto por efeito da sentença desconstitutiva, sob pena de se chancelar a dupla condenação pelo trabalho desempenhado somente em um dos processos, uma vez que o proveito econômico é único.
3. Apelação conhecida e recurso desprovido.